Tribunal: TJSP
Processo: 2289885-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Agravo regimental. Interposição contra decisão colegiada proferida em Habeas Corpus. Inadequação do instrumento processual. Acórdão impugnável por Recurso Ordinário. Inteligência do artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal. Recurso não conhecido.